Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702377-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGIANE MARQUES DE RESENDE EMBARGADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 38606897. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 19:50:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator